Tribunal: TJSP
Processo: 3011893-97.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cirurgia
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Procedimento cirúrgico. Agravante sofre de estenose aórtica grave. Indicação de implante de válvula aórtica transcateter (TAVI). Decisão agravada que deferiu a tutela de urgência para realização do procedimento cirúrgico. Ausência de elementos que indiquem a presença de situação de urgência ou emergência médica que justifique a antecipação do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Procedimento cirúrgico. Agravante sofre de estenose aórtica grave. Indicação de implante de válvula aórtica transcateter (TAVI). Decisão agravada que deferiu a tutela de urgência para realização do procedimento cirúrgico. Ausência de elementos que indiquem a presença de situação de urgência ou emergência médica que justifique a antecipação do procedimento, em detrimento de demais pacientes que igualmente aguardam atendimento médico. Recorrida que está sendo assistida pelo sistema de saúde. Decisão reformada. Recurso provido.